Tribunal: TJPA
Processo: 0006406-57.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006406-57.2017.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: VANDERSON CASTRO DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIA PÚBLICA. BURACO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECORRENTE. DEVER LEGAL DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Vanderson Castro da Conceição

em face do Município de Parauapebas
,
julgou parcialmente procedente referida ação, condenando o Município apelante a pagar uma indenização por danos materiais no valor de R$ 2.864,00 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais) e uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do recorrido;

III – Na hipótese ora em análise, o apelado aduziu que no dia 18.05.2014, por volta das 19:00 horas, quando trafegava pela Rua Principal, Bairro Tropical I, no Município de Parauapebas, sofreu um acidente com sua motocicleta, provocado por uma lombada não sinalizada na via pública, tendo fraturado 03 dentes e sofrido diversas escoriações.

IV – É cediço que incumbe ao ente público municipal o dever legal de conservação e manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários;

V - Inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do Município, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao apelado;

VI - O
quantum
indenizatório do dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos. O mesmo se tem em relação ao dano material;

VII – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas,
nos autos da

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
proposta por
VANDERSON CASTRO DA CONCEIÇÃO.

Historiando os fatos, narra o autor que no dia 18.05.2014, por volta das 19:00 horas, conduzia sua motocicleta pela via pública chamada de Rua Principal, Bairro Tropical I, no Município de Parauapebas, quando sofreu um acidente em uma lombada que estava absolutamente sem sinalização, sem iluminação ou qualquer referência que a indicasse, e por força do acidente, quebrou 03 (três) dentes, tendo sido obrigado a realizar implantes dentários, razão pela qual ingressou com a referida ação, visando a reparação dos danos materiais e morais sofridos.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16615023):

“(...) O dano moral resta caracterizado, na medida em que há uma violação ao direito de personalidade do autor.

Por outro lado, não há critérios absolutos para a fixação da indenização por dano moral, devendo a mesma ser fixada de maneira comedida, de modo que não represente enriquecimento sem causa por parte da vítima, ao passo que não pode ser ínfima ao ponto de não representar uma repreensão ao causador do dano, devendo, ainda, ocorrer a ponderação da extensão do dano e poderio econômico dos envolvidos.

Assim, considerando que o valor a ser fixado deve considerar a capacidade financeira do requerido, o sofrimento experimentado pelo autor, a adequada sanção ao lesante e uma justa compensação à lesada, entendo como razoável e adequado o valor da reparação por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago pelo réu, acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, mantenho os efeitos da tutela de urgência concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, a fim de:

a)

Condenar o MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS a pagar ao autor a quantia de R$ 2.864,00 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais), a título de ressarcimento dos danos materiais efetivamente comprovados, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar a contar do evento danoso;

b)

Condenar o MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. - DJEletrônico de 04/11/2008).

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em relação ao MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Sem custas processuais para o município, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação.

Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do CPC/2015. (...)”.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação (id. 16615024).

Em suas razões, aduz que o autor não juntou nenhum documento que prove que os eventuais danos sejam oriundos do citado acidente, não provando nem mesmo o acidente, apontando que, ainda que ele tenha ocorrido, pode ter sido por culpa do autor e que não fora realizada perícia no caso conreto.

Argui que no Boletim de Ocorrência lavrado uma semana após o acidente, não consta sequer a data do fato, nem o local onde teria ocorrido o alegado sinistro, não servindo, portanto, como meio de prova.

Quanto aos registros fotográficos, afirma que, em que pese demonstrarem as escoriações do autor, não contêm qualquer indicação da data em que foram tiradas, datas essas que possam ser associadas ao acidente mencionado pelo autor.

Assevera que no caso ora em analise não se aplica a responsabilidade objetiva do ente público, mas sim a responsabilidade subjetiva, por ato omissivo, devendo ser demostrada a culpa do agente.

Defende que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos valores da condenação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Município (id. 16615029).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 16836998).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Vanderson Castro da Conceição

em face do Município de Parauapebas
,
julgou parcialmente procedente referida ação, condenando o Município apelante a pagar uma indenização por danos materiais no valor de R$ 2.864,00 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais) e uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do recorrido.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, o apelado aduziu que no dia 18.05.2014, por volta das 19:00 horas, quando trafegava pela Rua Principal, Bairro Tropical I, no Município de Parauapebas, sofreu um acidente com sua motocicleta, provocado por uma lombada não sinalizada na via pública, tendo fraturado 03 dentes e sofrido diversas escoriações.

Compulsado a documentação constante no processo, verifiquei que restou efetivamente demonstrado a ocorrência do acidente sofrido pelo autor, decorrente da falta de sinalização de via pública.

O Autor registrou boletim de ocorrência onde consta expressamente a data e o local dos fatos, diferentemente do que alega o apelante.

Consta ainda relatório de evolução médica e relatório de evolução de enfermagem expedido pelo Hospital São Sebastião, datado do dia posterior ao acidente, que comprovam as múltiplas escoriações e as fraturas dentárias sofridas pelo autor, não havendo que se falar em ausência de provas ou que o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Importante ressaltar que incumbe ao ente público municipal o dever legal de conservação e manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

Esse entendimento deriva do que preceitua a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

(...)

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º
A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite
, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização,
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

(...)

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado,
deve ser devida e imediatamente sinalizado
. “

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que é de responsabilidade da autoridade local a manutenção das pistas de rolamento, bem como a colocação de elementos de sinalização nos locais onde presentes obstáculos à livre circulação de automóveis, para garantia da segurança de todos os condutores.

In casu
, encontra-se demonstrado que existia uma lombada sem qualquer sinalização, a qual foi o responsável pelo acidente sofrido pelo autor, restando constatada, por conseguinte, a omissão do apelante em providenciar a devida sinalização no local, observando as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, de forma a evitar a ocorrência de acidentes como o enfrentado pelo apelado.

Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do Município apelante, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao apelado.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LOMBADA NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis. 2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo. 3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade. 4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal. 5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta sinalização de obstáculo na pista.
6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007834-19.2016.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis. 2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo. 3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade. 4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal. 5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, no montante devidamente comprovado durante a instrução processual.
6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023401-85.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.LESÃO NA PERNA. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL.NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSAS EXCLUDENTES. AUSENCIA.ALEGAÇÕES COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABIVEIS. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
.

A Administração Pública está obrigada a indenizar o dano provocado a terceiros, independentemente de culpa, assegurado o direito de regresso contra o agente causador, desde que demonstrado o agir com dolo ou culpa. 2.

No exercício de sua competência constitucional - arts. 29 e 30 da CF/88, os municípios devem zelar por sua malha viária urbana, visto que essa atribuição está inexoravelmente inserida em sua autonomia sobre assuntos de interesse local. 3.

A alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por exclusiva responsabilidade da vítima não encontra sustentação junto as provas dos autos. 4.

Devido as circunstâncias específicas da via pela qual a autora/apelante caminhava pela Av.16 de Novembro, quando se desequilibrou caindo no buraco em razão do desnível da calçada com o asfalto, não existindo nenhuma sinalização, o que lhe causou vários traumas pelo corpo, notadamente, fraturas e deslocamentos a hospitais conforme manifestaram as duas testemunhas ouvidas em juízo. 5.

Com efeito, somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente algum tipo de sinalização ou aviso que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade. 6.

Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, bem assim a presença do buraco mal recapeado, não sinalizado evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

7- Concernente ao dano moral, diante da verossimilhança das alegações comprovadas pelo laudo pericial e nexo de causalidade entre a queda do bueiro e o prejuízo experimentado pela recorrente, gerou a Responsabilidade objetiva do Estado. Logo, acidente que causou mais do que mero dissabor, justifica a indenização pelos danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Danos materiais mantidos. 8-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049247-36.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)”

Nesse diapasão, incumbe ao ente público municipal a conservação e a manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

Outrossim,
restando caracterizada a responsabilidade objetiva do município recorrente no caso dos autos, o dever de indenizar o apelado é medida que se impõe.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais fixado pela autoridade de 1º grau, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório a título de dano moral fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Com relação ao dano material, a condenação se restringiu ao valor efetivamente comprovado nos autos, no montante de R$ 2.864,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), conforme cupons fiscais acostados, nada havendo a ser alterado.

Por conseguinte, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente neste egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Parauapebas
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024